Tribunal: TJDFT
Processo: 0727550-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 835 DO CPC. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Consoante o art. 835, § 1o, do CPC, a penhora deverá observar prioritariamente o dinheiro, contudo, nas demais hipóteses, o juiz pode alterar a ordem prevista de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Haja vista que, antes da penhora do imóvel, foram realizadas diligências em busca da penhora de dinheiro e de bens móveis, não se verifica a alegada violação da ordem de preferência.
2. O laudo de avaliação foi elaborado por oficial de justiça, portanto, possui fé pública. Ademais, trata-se de profissional com expertise e dedicado a essa atividade, que age com imparcialidade, e seus atos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade. O laudo somente poderia ser infirmado mediante arguição fundamentada de erro na avaliação ou dolo do avaliador, com demonstração de robustos elementos probatórios em sentido diverso, o que não consubstancia a hipótese dos autos.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.